Tribunal: STF
Processo: AI 661270
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Lei estadual 
   nº 2.148/77. Ofensa reflexa. Súmula nº 280/STF. Precedentes.
1. 
   Inadmissível em recurso extraordinário o exame de legislação local. 
   Incidência da Súmula nº 280/STF.
2. Agravo regimental não provido, 
   com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil.